Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700247-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALCIRA MACEDO DE ARAUJO EMBARGADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 14975949, intime-se BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de cadastramento de novo advogado. Após, retornem os autos para análise dos embargos de declaração opostos. Intime-se. Brasília, DF, 14 de abril de 2020 18:45:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator